Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE SILVA SEABRA GOMES e LUIZ PAULO DE CARVALHO GOMES (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0722771- 24.2021.8.07.0001 proposta contra EZILTON RAMOS SANTANA (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos (id 98843088 dos autos de origem): "(...) Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por ELAINE SILVA SEABRA GOMES e LUIZ PAULO DE CARVALHO GOMES em desfavor de EZILTON RAMOS SANTANA. Os Autores sustentam que são proprietários do imóvel localizado na SMPW, Quadra 27, conjunto 3, Casa 4D, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.745- 703, Brasília/DF. Aduzem que, em maio de 2017, emprestaram o imóvel ao Requerido para sua moradia e de sua família. Alegam que, passado algum tempo, a relação entre as partes mudou, razão pela qual decidiram notificar o Réu para restituir o imóvel no prazo de 30 dias. Afirmam que, passado o prazo consignado na notificação, o Requerido se recusa a desocupar o imóvel. Informam, ainda, que o Requerido não está pagando as despesas do imóvel, como contas da água utilizada por ele junto a CAESB que estão em aberto desde abril de 2021, totalizando até a presente data a quantia de R$ 9.333,08. Requerem a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. É o relatório. Decido. A concessão da liminar de reintegração de posse exige a presença dos seguintes requisitos, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não há, nos auto, elementos que demonstrem o contrato de comodato verbal celebrado entre as partes, conforme aduzem os Autores na petição inicial, razão pela qual não é possível concluir, em cognição sumária, pela ocorrência do alegado esbulho possessório. Ademais, depreende-se dos fatos narrados na inicial, que o Requerido reside há muitos anos no imóvel, motivo pelo qual não vislumbro urgência que justifique o deferimento da desocupação sem a oitiva da parte contrária. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar de reintegração do autor na posse do imóvel. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu EZILTON RAMOS SANTANA - CPF/CNPJ: 008.877.961-09, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) e-mail: neuracirodrigues153@gmail.com ou para os WhatsApp: (61) 98272 5677 e (61) 99986 2671. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço constante da petição inicial. Ficam as partes intimadas. (...)" Em suas razões recursais (id 28271585), os agravantes defendem que “o comodato em questão estabelecido entre o Agravado e os Agravantes foi firmado verbalmente por ambas as partes, sem que haja um documento que comprove a sua realização. Os Agravantes, por livre e espontânea vontade, aceitaram que os Agravados e sua família recebessem a posse direta do imóvel por tempo indeterminado, com as regras de que (i) pagariam as despesas inerentes do uso do imóvel; e (ii) de que deveriam desocupá-lo em 30 (trinta) dias, caso os Agravantes assim pedissem.” (id 28271585 – Pág. 5) Afirmam que é desnecessário demonstrar formalmente que o contrato de comodato verbal foi firmado entre as partes. Dizem que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse lhes pertence, conforme demonstra a escritura pública juntada aos autos de origem, de forma que têm o direito de reavê-lo, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Alegam que “foi enviada a notificação extrajudicial pelo 1° Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Brasília, informando que o Agravado deveria desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias, prazo já acordado pelos ambas as partes quando firmaram o contrato de comodato verbal.” (id 28271585 – pág. 6) Aduzem que a notificação extrajudicial enviada os comodatários, ora agravados, é suficiente para determinar a desocupação e devolução do imóvel. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar de reintegração de posse do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 28271587). Na decisão de Id 28308587, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Foi interposto Agravo Interno pelo Agravante no Id. 28785541. O Agravado não foi localizado para apresentar contrarrazões, constando informações de que foi decretada a revelia do agravado nos autos do processo de origem (Id 29584760). Eis o relato dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, realizada consulta ao sistema, constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0722771-24.2021.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora